Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708132-33.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JANE MARIA RADEKE LINCK, ESPÓLIO DE ROQUE JOSE LINCK RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA. AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem-me respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica – e não apenas o seu mero arbítrio – que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde foi firmada a cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2.1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2.2. No caso em concreto, diante do critério da especialidade, o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica. 3. Ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ. 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliada a questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, torna-se possível o declínio da competência para o processo e julgamento do feito, especialmente quando o negócio jurídico subjacente à demanda possui alguma vinculação com outro critério de competência previsto no Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 53, inciso III, alínea “a” e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Asseveram inexistir fundamento idôneo para a declinação de competência em hipóteses tais às dos autos, porquanto a lei ampara o consumidor para o ajuizamento de liquidação de sentença coletiva no foro da sede da pessoa jurídica requerida. Colacionam, no aspecto, ementas de julgados do próprio TJDFT com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB-MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB-MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES OAB-MS 15.388. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “a” e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB-MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB-MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES OAB-MS 15.388. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012